Tribunal: TJMT
Processo: 1024260-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024260-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Intervenção de Terceiros, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), DELMA DE LARA PINTO PARDI - CPF: 230.038.121-49 (EMBARGANTE), MARIA PINHEIRO DE LARA - CPF: 839.004.461-72 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA DE LARA PINTO - CPF: 361.586.581-20 (EMBARGANTE), QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.290.617/0001-02 (EMBARGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 860.626.891-72 (EMBARGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), TAKAYOSHI KATAGIRI - CPF: 451.901.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1024260-44.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA AUXILIADORA DE LARA PINTO, MARIA PINHEIRO DE LARA e DELMA DE LARA PINTO PARDI

EMBARGADO: AGNALDO MARTINS RODRIGUES e QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – LITÍGIO QUE ENVOLVE BEM IMÓVEL OBJETO DE PENHORA EM EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUIDOS NOS AUTOS PRINCIPAIS – ALEGADA

OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
MEDIDA NECESSÁRIA A FIM DE EVITAR FUTURA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS OU CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões, obscuridades e contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

MARIA AUXILIADORA DE LARA PINTO, MARIA PINHEIRO DE LARA e DELMA DE LARA PINTO PARDI
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 205786195, objetivando sanar supostas omissões, contradições e obscuridades que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 204858678, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento no.1024260-44.2023.8.11.0000
interposto contra a decisão proferida nos autos dos
Embargos de Terceiros no 1035648-83.2021.8.11.0041,
o qual,
por unanimidade,
foi desprovido para manter a sentença agravada que determinou nova intimação dos embargados via seus advogados, sob fundamento de os advogados não possuírem poderes para receber citação em suas procurações nos autos principais (Cumprimento de Sentença n. 0009279-26.2008.8.11.0041).

Em suma, sustentam as embargantes que o v. acórdão é omisso, obscuro e contraditório, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões do recurso, uma vez que a d. Relatora complementou exigência para cumprimento de ato processual, onde a própria legislação do art. 677, §3o, do CPC não o fez, uma vez que condicionou como exigência da citação do embargado na pessoa de seu advogado, a existência de poderes especiais para recebimento de citações, isso mesmo estando estampado no referido artigo que a única exigência legal é que o embargado tenha advogado constituído nos autos da ação principal.

Assim, requer seja aclarado o acordão, para que o Tribunal diga acerca da exigência legal ou não do art. 677, §3o, do CPC, quanto à necessidade de outorga ao advogado de poderes para receber citação, quando tal exigência não consta do dispositivo legal.

Destaca ainda que o v. acordão revela-se também contraditório, uma vez que a nobre relatora junta uma jurisprudência deste Tribunal, de sua própria relatoria, pela qual afiança que existindo procurador constituído nos autos da ação principal, a citação será feita na pessoa do advogado.

E, não menos importante, aduz que o julgamento é omisso quanto à petição juntada no ID. 203615699, a qual questionou o fato de o juízo ter se retratado e determinado a intimação dos advogados constituídos no processo principal.

Assim, pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões, contradições e obscuridades apontadas.

Contrarrazões no ID no 206452169, pelo desprovimento do recurso
e a condenação da embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
obscuridade
se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593)
.

A
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo, tão somente para manter a decisão agravada que determinou a intimação dos advogados constituídos pelos embargados nos autos principais, senão vejamos:

“ Dispõe o artigo 677, § 3o, do Código de Processo Civil:

“§ 3o: A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído dos autos da ação principal”.

Assim, a despeito da citação poder ser consumada por publicação ao advogado constituído na ação principal, razão não assiste às agravantes.

Isto porque, não obstante o legislador tenha possibilitado a citação na pessoa de seu advogado a fim de dar maior celeridade ao processo (§ 3o do art. 677 do CPC), verifica-se que a Secretaria certificou “que em análise aos autos em apenso aferi constar as procurações" ad judicias" juntadas ás páginas 7 e 49 do ID 62239458, daqueles autos e não constatei poderes para receber citação, desta feita faço os autos conclusos para determinar o que de direito.”

Assim, além dos patronos constituídos nos autos principais não possuírem poderes para o recebimento de citação, verifica-se que havendo prejuízo aos agravados/embargados e como o litígio envolve bem imóvel objeto de penhora em autos de execução, afigura-se imprescindível a citação/intimação do embargado na pessoa de seu patrono, a fim de se evitar futura alegação de prejuízos ou cerceamento de defesa.

Diante do exposto, há que se manter a decisão agravada que determinou nova intimação dos advogados constituídos pelos embargados nos autos principais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSIDERAÇÃO DA CITAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE CARTA NA PESSOA DO EMBARGADO E DETERMINAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ARTIGO 677, § 3o, DO CPC/15 – CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO EMBARGADO NA PESSOA DE SEU PATRONO – IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE: PRETENSÃO DE QUE PREVALEÇA A CITAÇÃO NA PESSOAL DO EMBARGADO, UMA VEZ QUE JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – INVIABILIDADE – LITÍGIO QUE ENVOLVE BEM IMÓVEL OBJETO DE PENHORA EM AUTOS DE EXECUÇÃO – MEDIDA NECESSÁRIA A FIM DE EVITAR FUTURA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS OU CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos em que o embargado contar com procurador constituído nos autos da ação principal, a citação e a intimação para resposta nos embargos serão feitas na pessoa do advogado, mediante simples publicação na impressa oficial. Exegese do artigo 677, § 3o, do CPC/15. À espécie, como o litígio envolve bem imóvel objeto de penhora em autos de execução, afigura-se imprescindível a citação/intimação do embargado na pessoa de seu patrono, a fim de se evitar futura alegação de prejuízos ou cerceamento de defesa.- (TJ-MT 10183991920198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-“

Portanto, ausente os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto à multa prevista nos §2o do art. 1.026 do CPC/15, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada em razão de que a interposição do presente recurso se caracteriza como meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024